Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708729-11.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GABRIEL DOS REIS RODRIGUES, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Distrito Federal se insurge unicamente contra o valor atribuído à causa. Alega que a demanda discute a inaptidão do autor na Avaliação Médica do concurso para a Polícia Militar do DF e, portanto, não tem um conteúdo econômico imediato. Requer que seja acolhida a impugnação anteriormente apresentada para fixar o valor da causa em R$ 1.000,00 (hum mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar qual o valor a ser atribuído à causa em que se discute a pretensão de investidura do autor no cargo do concurso público pretendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de investidura no respectivo cargo do concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual, ou seja, 12 (doze) meses do valor da remuneração do cargo pretendido, nos termos do que prevê o art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso concreto, o valor da causa não poderia corresponder a 12 (doze) vezes a remuneração do cargo, porquanto o objeto da demanda seria a declaração de nulidade de apenas uma fase do concurso público, motivo pelo qual inexistiria efetivo proveito econômico. Ao final, pede a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025